Tribunal: TJMT
Processo: 0010091-41.2015.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010091-41.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), M.D.A. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 05.822.492/0001-14 (EMBARGADO), MARCELO GEOVANI MACIEL - CPF: 082.409.529-41 (EMBARGADO), CLEVER RICIERI MACIEL - CPF: 923.567.379-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
As questões relativas à cronologia processual, à alegada diligência da Fazenda Pública, à aplicação da Súmula 106 do STJ e aos peticionamentos formulados pela exequente foram expressamente apreciadas pelo v. acórdão embargado, que delimitou com precisão os marcos temporais determinantes para a configuração da prescrição intercorrente, inexistindo o vício apontado.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, §1º; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 353029398), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
em execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, a parte embargante sustenta omissão do v. acórdão quanto à inocorrência da prescrição intercorrente, sob o argumento de que atuou de forma diligente no curso do feito, com realização de atos de constrição patrimonial, paralisação dos autos por motivos inerentes ao Poder Judiciário, o que ensejaria a aplicação da Súmula 106 do
STJ.

Sem
contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão (Id. 353029398), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargante e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
em execução fiscal.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta omissão do v. acórdão quanto à inocorrência da prescrição intercorrente, em razão da alegada diligência contínua da Fazenda Pública, da efetiva penhora de veículo em 26.11.2019, da paralisação dos autos por motivos inerentes ao Poder Judiciário e da inobservância de peticionamentos formulados pela exequente.

No que concerne à cronologia processual, o v. acórdão consignou que
"
a partir da ciência da Fazenda Pública – 30.11.2018 (Id. 346581363 – Pág. 10) – iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em 30.11.2019. Após essa data – 30.11.2019 –, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos, alcançado em 30.11.2024, sem que tenha ocorrido nova causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição intercorrente, sobretudo a efetiva localização de bens penhoráveis
".

Desse modo, verifica-se que o v. acórdão delimitou com precisão os marcos temporais determinantes, sendo certo que a discordância da parte embargante quanto à valoração dos atos processuais não configura omissão.

A respeito da alegada constrição patrimonial via RENAJUD, convém destacar que o simples requerimento ou tentativa infrutífera de penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, consoante a sistemática fixada no REsp n. 1.340.553/RS, que exige a efetiva constrição patrimonial para tal finalidade.

Quanto à aplicação da Súmula 106 do c. STJ, o v. acórdão igualmente se pronunciou expressamente ao assentar que
"os atos acima narrados afastam a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, na medida em que a falta de localização de bens penhoráveis não pode ser atribuída ao Poder Judiciário"
.

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026